Tribunal: TJBA
Processo: 8004477-33.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004477-33.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOILSON FRANCISCO DE JESUS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. TRANSFERÊNCIA. APRECIAÇÃO. PRAZO. RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - O policial militar agregado, enquanto aguarda transferência para a reserva remunerada, permanece em situação de atividade e recebe remuneração correspondente ao posto efetivamente ocupado, passando a perceber proventos calculados sobre a graduação superior apenas após a reforma, conforme estabelece o artigo 92, III, da Lei 7.990/2001. II - O lapso temporal de 2 (dois) meses entre o requerimento administrativo e a publicação do ato de concessão da reserva remunerada não configura demora excessiva capaz de violar os princípios da razoabilidade, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa. III - Ausente ilegalidade administrativa ou demora injustificada no trâmite do processo de transferência para a reserva remunerada, descabe o pagamento de diferença remuneratória entre postos distintos durante o período de agregação, motivo da manutenção da sentença de improcedência. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8004477-33.2019.8.05.0103, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante JOILSON FRANCISCO DE JESUS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA